Tribunal: TJBA
Processo: 8003877-90.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003877-90.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ACTA QUINAMARA RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS, ROBERTO OLIVEIRA MAIA

APELADO: DNP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA TONET

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. ONEROSIDADE EXCESSIVA E ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

2. A parte autora pretende excluir os juros remuneratórios da cláusula contratual, mantendo apenas o índice IGPM como fator de reajuste anual das parcelas.

3. Argumenta a ocorrência de onerosidade excessiva e abusividade na cumulação de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cláusula contratual que prevê a incidência anual de correção monetária pelo IGPM, cumulada com juros remuneratórios de 12% ao ano, à luz da alegação de onerosidade excessiva e abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A onerosidade excessiva exige fato superveniente, extraordinário e imprevisível, conforme arts. 478 e 479 do Código Civil, o que não se verifica no caso.

6. Dificuldades financeiras posteriores à celebração do contrato não configuram desequilíbrio contratual apto a justificar revisão judicial.

7. O contrato estipula de forma clara os encargos, não havendo desvantagem exagerada à parte consumidora.

8. A cobrança de juros remuneratórios de até 12% ao ano é legal e não configura abusividade.

9. A cumulação de juros com correção monetária pelo IGPM é permitida, por se tratarem de encargos com naturezas distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: a) A cumulação de juros remuneratórios de até 12% ao ano com correção monetária pelo IGPM não configura abusividade contratual, desde que expressamente pactuada; b) A revisão contratual por onerosidade excessiva exige demonstração de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, o que não se verifica quando há apenas dificuldades financeiras posteriores à celebração do contrato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8003877-90.2021.8.05.0022
, em que figura como apelante
ACTA QUINAMARA RODRIGUES DE JESUS
e, como parte apelada,
DNP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de __________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça